Tribunal: TJMT
Processo: 1009224-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-06-01
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1009224-30.2021.8.11.0000
AGRAVANTE:- FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS INDIGO BARTER
AGRAVADOS- MARA BERNADETE FRANCINI ORTEGA e outros
Agravo de Instrumento n. 1009224-30.2021.8.11.0000 de decisão da 2a Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste que, em Execução por Quantia Certa, deferiu a tutela de urgência determinando o arresto de 9.544,19 sacas de 60 Kg de soja, prevista na CPRF 166/2020, mediante termo de responsabilidade (CPC, art.840, §1o) e formalização da caução real.
A agravante alega que o título executivo não foi adimplido e que o objeto (soja em grãos) foi colhido e desviado pelos agravados.
Insurge-se contra a prestação da caução, aduzindo que o alto valor mercantil do negócio por si só traz óbice ao seu cumprimento efetivo pelo Agravante sem prejuízo do gerenciamento dos seus negócios.
Diz que, se houver a entrega de grãos às mãos da Agravante ainda que de forma liminar judicial, de imediato nascerá o direito dos Agravados receberem aquilo que fora contratado e mais, os grãos estarão sob depósito e guarda da Agravante, não há portanto, razão para a prestação de caução de tão alta monta.
Pede o efeito suspensivo.
É o relatório.
A agravante ajuizou Execução por Quantia Certa e requereu o arresto de 9.544,19 sacas de 60 Kg de soja, prevista na CPRF 166/2020.
A tutela provisória de urgência foi deferida mediante termo de responsabilidade (CPC, art.840, §1o) e formalização da caução real.
Em se tratando de arresto, além dos requisitos gerais das medidas cautelares, é necessária a presença de indícios de que os devedores estejam em situação de insolvência ou dissipando bens de modo a fraudar credores, fato não demonstrado nos autos.
A exigência de caução pelo juiz, para que defira liminar cautelar, insere-se no seu poder geral de cautela, ao analisar o caso concreto objeto da lide processual (art. 300, § 1o, do CPC).
Assim, em análise sumária, não se vislumbra desacerto no decisum atacado.
De qualquer forma a matéria será aprofundada no mérito, após a oitiva dos agravados.
Posto isso, indefiro o efeito suspensivo.
Intime-se a parte adversa para oferecer resposta em 15 dias.
Cuiabá, 1o de junho de 2021.
Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
Relator